Tribunal: TJMT
Processo: 1010001-06.2021.8.11.0003
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-02-09
Data de publicação: 2022-02-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1010001-06.2021.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Bancários, Cartão de Crédito, Efeitos]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]
Parte(s):

[TUANY PRISCILA DOS SANTOS MOTA - CPF: 020.007.381-84 (APELANTE), DICLEIA FERREIRA ROCHA DE SOUZA - CPF: 039.185.871-85 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (APELADO), RODRIGO SCOPEL - CPF: 683.832.580-20 (ADVOGADO), SERGIO GONINI BENICIO - CPF: 177.915.568-98 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (REPRESENTANTE)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.
E M E N T A

E M E N T A

AÇÃO DE REPARAÇÃO CIVIL C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO – cartão de crédito - PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA AFASTADA - RELAÇÃO DE CONSUMO – CARTÃO DE CRÉDITO – FATURAS NÃO QUITADAS INTEGRALMENTE - PARCELAMENTO AUTOMÁTICO DE DÍVIDA – PREVISÃO NA RESOLUÇÃO No 4.549/2017 DO BACEN - INOCORRÊNCIA DE ATO ILÍCITO - AUSÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – DANOS MORAIS E MATERIAIS NÃO CONFIGURADOS – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

De acordo com o artigo 1o da Resolução no 4.549/17 o saldo devedor da fatura de cartão de crédito quando não liquidado integralmente no vencimento somente pode ser objeto de financiamento na modalidade de crédito rotativo até o vencimento da fatura subsequente.

Apesar do dissabor suportado pela parte ao receber a cobrança de dívida inexistente, em que pese afirmar o desconhecimento da multa de fidelização, a simples cobrança perpetrada pela apelada, por si só, é incapaz de ocasionar-lhe dano passível de indenização.

Para a configuração do dano moral faz-se necessária a comprovação de mácula a honra, boa-fé subjetiva ou a dignidade, tanto da pessoa física, quanto da jurídica, o que não ocorreu no caso.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por Tuany Priscila dos Santos Mota visando reformar a r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 4a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis, que nos autos da ação de reparação civil c/c repetição de indébito, julgou improcedentes os pedidos da inicial,
condenando a parte autora ao pagamento das custas e honorário advocatícios, arbitrados em 15% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, restando a exigibilidade suspensa nos termos do art. 98, §2o e 3o do CPC.

Inconformada, a apelante recorre suscitando preliminarmente a nulidade da r. sentença, ante a ocorrência de cerceamento de defesa. E no mérito, requer a reforma da sentença quanto aos pedidos de
“indenização por danos moral e restituição em dobro dos valores cobrados indevidamente, nos termos acima expostos, bem como que seja declarada a inexistência dos débitos/parcelamento/financiamento imputados a recorrente, reconhecendo-se a anulação do contrato adesivo formulado entre as parte, eis que totalmente abusivo. Por fim, que seja determinado ao recorrido a desvinculação do benefício previdenciário da recorrente da conta de sua competência, como também o cancelamento do cartão de credito no 5368 3283 8744 3542, de titularidade da recorrente.”

O apelado apresentou contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do recurso (id. 110626973).

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 09 de fevereiro de 2022.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

VOTO

Cinge-se dos autos que Tuany Priscila dos Santos Mota ajuizou autos da ação de reparação civil c/c repetição de indébito contra Banco BMG S.A., aduzindo que é cliente do banco requerido e possuidora de cartão de crédito. Expõe que em agosto de 2020, foi recebida a fatura de cartão, no valor de R$ 1,172,78 (mil, cento e setenta e dois reais e setenta e oito centavos), e que em razão de dificuldades financeiras efetuou o pagamento da fatura questionada no valor de R$ 932,35 (novecentos e trinta e dois reais e trinta e cinco centavos), menor do que o cobrado, motivando o parcelamento automático do valor restante.

Inconformada, a apelante recorre suscitando preliminarmente a nulidade da r. sentença, ante a ocorrência de cerceamento de defesa. Alega que o banco desconsiderou o pagamento parcial no valor de R$ 932,35 (novecentos e trinta e dois reais e trinta e cinco centavos), firmando um parcelamento automático de 1 entrada no valor de R$ 240,43 (duzentos e quarenta reais e quarenta e três centavos), e mais 11 parcelas de R$ 207,73 (duzentos e sete reais e setenta e três centavos).

Após o trâmite processual, o douto magistrado julgou improcedente os pedidos da inicial,
condenando a parte autora ao pagamento das custas e honorário advocatícios, arbitrados em 15% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, restando a exigibilidade suspensa nos termos do art. 98, §2o e 3o do CPC (id. 110626954).

De início, analiso a preliminar
de cerceamento de defesa que está lastreado no julgamento antecipado da lide.

A legislação processual em vigor define que pelo sistema probatório, a prova tem por objeto os fatos deduzidos pelas partes em juízo. Nesse diapasão, sua finalidade consiste na formação da convicção do julgador em torno dos mesmos fatos.

Por isso é que se afirma ser o juiz o destinatário da prova, porquanto é ele que deverá se convencer da verdade dos fatos para dar correta solução jurídica ao litígio.

Imprescindível arrazoar que o juiz pode dispensar a produção das provas que achar desnecessária à solução do feito, conforme lhe é facultado pela lei processual pátria, sem que isso configure supressão do direito de defesa das partes.

Tal conduta tecnicamente não possui nenhum vício, ao contrário, encontra ressonância inclusive no art. 5o, inc. LXXVIII, da C. Federal, que prestigia o novo postulado constitucional da razoável duração do processo (art. 125, II, CPC), bem como dos princípios da celeridade e economia processual.

A doutrina também soa neste sentido,
verbis:

“Outra hipótese na qual, mesmo sendo a questão de fato e de direito, a instrução em audiência se fará desnecessária é aquela em que, havendo controvérsia sobre fato (questão de fato), já se produziu, a respeito desse mesmo fato, com a inicial e com a contestação, prova documental suficiente para formar a convicção do magistrado, tornando-se irrelevante outra qualquer, seja testemunhal, seja pericial.”
(J. J. Calmon de Passos, Comentários ao Código de Processo Civil, Forense, 4° ed., p.464)

Dessa forma, entendo que, por se tratar de questão puramente de direito, sendo que os documentos colacionados aos autos são suficientes para o deslinde da lide, motivo pelo qual, não houve cerceamento de defesa.

Rejeito a preliminar
.

Pois bem. Após detida analise dos autos, verifico que não assiste razão a apelante.

Inicialmente,
mister
se faz constar que é plenamente aplicável o Código de Defesa do Consumidor na espécie, bem como a inversão do ônus da prova, nos termos do seu art. 6o, inc. VIII, tendo em vista a existência de relação de consumo.

Não obstante, também não se desconhece que o art. 14, do CDC, dispõe que a falha da prestação do serviço é de caráter objetivo, somente sendo afastada por culpa exclusiva da vítima ou de terceiro, caso fortuito ou força maior.

Todavia, ainda que haja a aplicação do CDC no caso vertente, com deferimento da inversão do ônus da prova, o certo é que cabe ao consumidor provar, mesmo que minimamente, o quanto alegado na inicial, consoante preceitua o art. 373, inc. I, do CPC.

Isto porque, o art. 373, inc. I e II, do CPC, preceitua que cabe ao autor comprovar o fato constitutivo de seu direito, determinando que é ônus do réu apresentar provas hábeis a demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito por aquele postulado,
verbis
:

“
Art. 373. O ônus da prova incumbe:

I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;

II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.
”

Na hipótese, a dívida é fato incontroversa, uma vez confirmada pelo Recorrente quando do Apelo, de modo que resta averiguar se o
parcelamento

automático
é indevido, bem como se acarreta o dever de indenizar.

Conforme se depreende dos autos, cabia a apelante realizar o pagamento integral da fatura referente ao cartão de crédito.

Ocorre que a fatura com vencimento em 25.08.2020, no valor de R$ 1.172,78 (um mil cento e setenta e dois reais e setenta e oito centavos), tinha como valor mínimo de pagamento o importe de R$ 240,43 (duzentos e quarenta reais e quarenta e três centavos), tendo sido paga a quantia de R$932,35 (novecentos e trinta e dois reais e trinta e cinco centavos), em 09.09.2020

Assim, denota-se que a autora não efetuou pagamento de valor integral, implicando no parcelamento automático, nos termos da Resolução no 4.549/2017 do BACEN.

Nesse sentido, já houve pronunciamento desta e. Corte Estadual de Justiça, em caso semelhante:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MATERIAIS E MORAIS COMBINADA COM PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA - CONTRATOS BANCÁRIOS - APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR - CARTÃO DE CRÉDITO - FATURA NÃO QUITADA INTEGRALMENTE - PARCELAMENTO AUTOMÁTICO DE DÍVIDA DE CARTÃO DE CRÉDITO - PREVISÃO NA RESOLUÇÃO N. 4.549 DE 2017 DO BACEN - COBRANÇA DEVIDA - DANOS MATERIAIS E MORAIS NÃO CONFIGURADOS - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DE APELAÇÃO DESPROVIDO. 1. Ao assinar o contrato de cartão de crédito, o consumidor concordou com as cláusulas expressas nos seus exatos termos. 2. Conforme autorização prevista em contrato, por já ter sido formalizado o parcelamento do saldo devedor, o valor pago pela consumidora não foi utilizado para amortizar ou liquidar antecipadamente a operação de crédito que decorreu do pagamento mínimo da fatura em referência, mas incluído como crédito para as quantias futuras. 3. Não havendo prévia solicitação à Central de Atendimento da instituição financeira, ocorrendo apenas o simples pagamento de valores feitos dentro do mês, após o parcelamento de fatura, não há de se falar em amortização ou liquidação antecipada de operação de crédito que decorreu do pagamento mínimo da fatura em referência. 4. Inexiste comprovação nos autos de que os pagamentos efetuados pelo consumidor após o parcelamento da fatura se relacionem à quitação do parcelamento do débito remanescente. 5. Não merecem prosperar os pedidos de indenização por danos materiais e morais, porquanto inexistente ato ilícito praticado pela instituição bancária ré, que persegue seu crédito em exercício regular de direito.(TJ-MT 10266994120198110041 MT, Relator: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Data de Julgamento: 02/03/2021, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 05/03/2021)

É evidente que competia a apelante demonstrar o direito que lhe assiste, contudo, reafirmo que as provas carreadas aos autos não comprovaram ato ilícito cometido pelo apelada.

Destarte, o ato ilícito deve restar devidamente comprovado, nos termos do art. 927, do C. Civil, porque ao estipular a responsabilidade indenizatória, vinculou-a de modo inseparável ao ato ilícito, e ante a falta deste, inexiste o dever de indenizar e improcedem todas as demandas intentadas com esse objetivo. Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE ANULABILIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – EMPRÉSTIMO BANCÁRIO CONSIGNADO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – UTILIZAÇÃO DO NUMERÁRIO PELO CONSUMIDOR – AUSÊNCIA DE INDÍCIO DE FRAUDE – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – CONFIGURAÇÃO – MULTA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
Ao dever de indenizar impõe-se a configuração de ato ilícito, nexo causal e do dano, nos termos dos arts.927, 186 e 187 do CC, de modo que ausente a demonstração de um destes requisitos, a improcedência do pedido de reparação por danos morais é medida que se impõe
.

Configura litigância de má-fé a conduta da parte autora em distorcer a realidade dos fatos na inicial, tentando, com isso, induzir a erro o Judiciário, de modo a obter vantagem ilegítima.
(RAC n. 1000497-95.2020.8.11.0007, 3a Câm. de Direito Privado, Rel. Des. Dirceu dos Santos, j. 14.07.2021 - negritei).

“APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO COMINATÓRIA CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. AUSÊNCIA DE PROVA DE ATO ILÍCITO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO
.”
(TJRS, RAC n. 70025363136, 13a Câm. Cível, Rel. Des. Carlos Alberto Etcheverry, j. 01.03.2010 – negritei).

Assim, diante da ausência de ato ilícito, resta evidente que inexiste o dever de indenizar.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que a r. sentença está em consonância com a legislação pátria e jurisprudência, devendo permanecer por seus próprios fundamentos.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO.

Cuiabá, 09 de fevereiro de 2022.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/02/2022